Tribunal: STF
Processo: ARE 1440454
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.  REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES DE 2022. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, E 220, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.504/1997. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no art. 121, § 3º, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. MENSAGEM. REDE SOCIAL. PROGRAMA DE TELEVISÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/SP, que condenou o recorrente, à época pré-candidato ao cargo de senador por São Paulo/SP nas Eleições 2022, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda extemporânea (arts. 36, caput, § 3º, e 36-A da Lei 9.504/97). 
2. Consoante o entendimento desta Corte Superior, a propaganda antecipada pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas durante o período de campanha ou afronta à paridade de armas. 
3. No caso, a moldura fática do aresto a quo revela que o recorrente divulgou, no dia 4/6/2022, mensagens em vídeo em sua rede social Facebook e em seu programa de televisão, contendo frases como “nós seremos eleitos juntos com uma votação (é) que você vai nos dar” e “[s]e o povo quiser que eu seja eleito, que vote em mim”, o que configura pedido explícito de votos. 
4. Recurso especial a que se nega seguimento.” (Doc. 89)
 
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, José Luiz Datena apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e artigo 220, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, inexistir pedido expresso de votos (requisito indispensável para configuração de propaganda eleitoral antecipada), uma vez que as manifestações se enquadram nas hipóteses permitidas pelo art. 36-A da Lei 9.504/1997.  
Argumenta, ainda, que todas as manifestações se limitam ao exercício regular da liberdade de expressão e à exposição de posicionamento político, sem extrapolar os limites legais. Requer, ao final, o provimento do recurso com reconhecimento das violações constitucionais apontadas e a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a representação eleitoral (Doc. 95).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 97).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de preliminar de repercussão geral, bem como por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e reflexa (Doc. 98).
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 102), igualmente contrarrazoado (Doc. 104).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Compulsados os autos, destaco a seguinte passagem do voto condutor impugnado proferido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:

“Conforme o art. 36 da Lei 9.504/97, a propaganda somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Já o respectivo art. 36-A assim dispõe: 

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: [...]

Nos termos do entendimento desta Corte Superior, o ilícito configura-se na hipótese de pedido explícito de votos ou, quando ausente esse requisito, tem-se alternativamente: a) manifestação de cunho eleitoral mediante uso de meios que são proscritos durante o período de campanha; ou b) afronta ao princípio da isonomia de oportunidades entre os candidatos. Confira-se, dentre inúmeros outros: 

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA. DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO. 
[...]
3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. 
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que: (i) foi realizada em 05.08.2018 carreata e discurso público sem controle de entrada e saída de populares; (ii) os candidatos tinham inequívoco conhecimento dos eventos, conforme divulgação em rede social; e (iii) houve “menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais”. 
5. Não se extrai do acórdão a existência de pedido explícito de voto, nem é possível concluir que o evento atingiu grandes dimensões, tampouco que houve alto dispêndio de recursos na sua realização, ao ponto de desequilibrar a disputa. Ademais, os meios relacionados, quais sejam, carreata, discurso e divulgação em mídia social, não são vedados em período de campanha. 
6. Ante a ausência de: (i) pedido explícito de votos; (ii) utilização de meios proscritos; e (iii) mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. [...] 
(AgR-REspe 0600489-73/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6/3/2020) 

No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que o agravante divulgou, no dia 4/6/2022, mensagens exibidas em vídeo na sua rede social Facebook e em seu programa de televisão “Brasil Urgente”, conforme se infere (ID 157.986.345):
Cuida-se de representação por propaganda eleitoral antecipada, em que a controvérsia repousa na caracterização de propaganda eleitoral ilícita em razão de o recorrente, em mensagem por vídeo postado no dia 04 de junho p.p, às 12:20 horas, em sua página da rede social Facebook (ID 64085879), ter assim se manifestado: 
E exatamente pela sua confiança, povo de São Paulo, que eu reafirmo a minha pré-candidatura ao Senado, ao lado do Tarcisio, que será eleito Governador, nós seremos eleitos juntos com uma votação (é) que você vai nos dar, vai ser fantástica, e este é um recado principalmente a pretensos aliados do Presidente, que parecem estar fazendo campanha exatamente para o adversário ou os adversários. Muito obrigado, bom dia, com Deus e saúde. 
Já em seu programa de televisão, assim se manifestou o recorrente: 
Se o povo quiser que eu seja eleito, que vote em mim, se não, que votem em outro. Mas eu não desisti de candidatura nenhuma, não. Assistam os (sic) três vídeos para poderem emitir um juízo de opinião.”

 Destarte, tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.504/1997) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC 
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1471216-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 977431-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/11/2016)

Demais disso, a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte na peça de recurso extraordinário (Doc. 95), repisando, em síntese, igual pensar nas razões do agravo (Doc. 102):
 
“Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso possui repercussão geral, na medida em que o seu objeto ultrapassa os interesses subjetivos da causa, com fundamento no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n°. 45/2004. 
Como dito, a questão constitucional presente neste recurso oferece repercussão geral, uma vez que o teor do V. Acórdão, data maxima venia, violou dispositivo contido na carta magna, a saber: artigo 5°, caput.
Com a devida vênia, atos contrários ao disposto na Constituição Federal devem ser coibidos por Vossas Excelências a fim de garantir para a sociedade a obtenção de tutela jurisdicional dentro dos ditames constitucionais. 
Desta forma, levando-se em consideração a existência da repercussão geral, tendo em vista a presença de questão constitucional que extrapola os interesses subjetivos da causa, requer a admissão, processamento e ulterior provimento do presente recurso.”
 
Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
 
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
 
Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)

À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente